Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-10.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000247-10.2024.8.05.0155

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s):

APELADO: MURILO NASCIMENTO FAUAZE

Advogado(s):GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM

SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE
MACARANI
.
ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEI N. 11.350/2006 SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO LABOR INSALUBRE.
APELO NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposto por Ente Municipal contra sentença que reconheceu a servidor público ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, o direito de perceber o adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento ou salário-base, nos termos do art. 9º-A, § 3º, da Lei n. 11.350/2006, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças decorrentes da utilização indevida do salário mínimo como base de cálculo, com reflexos em parcelas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao agente comunitário de saúde deve observar a legislação municipal que utiliza o salário mínimo ou a regra prevista no art. 9º-A, § 3º, da Lei n. 11.350/2006, que estabelece o vencimento ou salário-base como parâmetro; (ii) estabelecer se é necessária a realização de perícia técnica para comprovação do direito ao adicional de insalubridade quando a própria Administração Pública já realiza o pagamento da verba ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CRFB, em seu art. 198, § 5º, atribui à União competência para dispor, por meio de lei federal, sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional e as diretrizes da carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

A Lei n. 11.350/2006, com a redação dada pela Lei n. 13.342/2016, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor.

A legislação municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo revela-se incompatível com a norma federal superveniente de caráter nacional e especial, não podendo prevalecer diante da hierarquia normativa e da competência constitucional atribuída à União.

A aplicação direta da lei federal pelo Poder Judiciário não configura atuação como legislador positivo, mas mero exercício do controle de legalidade da conduta administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.279.765/BA, vinculado ao Tema 1132 da repercussão geral, reconhece o caráter nacional e a aplicação obrigatória da Lei n. 11.350/2006 aos entes federativos, reforçando a imperatividade de suas disposições remuneratórias.

A utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público encontra óbice na Súmula Vinculante n. 4 do STF.

A realização de perícia técnica mostra-se desnecessária quando a própria Administração Pública já reconhece o labor em condições insalubres ao efetuar o pagamento regular do adicional, ainda que com base de cálculo equivocada, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium.

O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória transitória e, enquanto percebido, integra a remuneração do servidor para fins de repercussão em férias, terço constitucional, décimo terceiro salário e horas extras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde deve observar o art. 9º-A, § 3º, da Lei n. 11.350/2006, incidindo sobre o vencimento ou salário-base do servidor.

A legislação municipal que estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade não prevalece diante da norma federal de caráter nacional.

É desnecessária a realização de perícia técnica quando a própria Administração Pública já reconhece o labor em condições insalubres ao efetuar o pagamento do adicional ao servidor.

O adicional de insalubridade integra a remuneração do servidor enquanto percebido, repercutindo nas demais parcelas remuneratórias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8000247-10.2024.8.05.0155
,
da Comarca de
Macarani
/Bahia em que figuram como
apelante
,
MUNICÍPIO DE
MACARANI

e
apelad
o
,
MURILO NASCIMENTO FAUAZE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
c
onhecer

do Apelo interposto pelo réu
e
negar-
lhe
provimento
,

mantendo a sentença
a quo
p
or seus próprios fundamentos
,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12